Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO OU FOLHA DE PAGAMENTO. PROVENTOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.

I – A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.

II – O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em observância ao regime dos recursos repetitivos, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC/1973 (art. 833,IV, CPC/2015), com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".

III- A penhora mensal sobre a remuneração ou proventos do executado, realizada diretamente na folha de pagamento ou em conta que recebe remuneração, viola a norma legal, porquanto não se amolda à exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC.

IV- Agravo de instrumento desprovido.